Tribunal: TJSP
Processo: 2228097-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Pretensão do recorrente a obrigar o requerido, vereador, a se abster de mencionar seu nome, seu cargo, ou de qualquer forma abalar sua honra na Tribuna ou em quaisquer meios de comunicação social ou em via pública - Impossibilidade de censura prévia do Vereador – Prevalência da liberdade de expressão – Inteligência do art. 29, III, da CF

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Pretensão do recorrente a obrigar o requerido, vereador, a se abster de mencionar seu nome, seu cargo, ou de qualquer forma abalar sua honra na Tribuna ou em quaisquer meios de comunicação social ou em via pública - Impossibilidade de censura prévia do Vereador – Prevalência da liberdade de expressão – Inteligência do art. 29, III, da CF – Imunidade material – Precedentes do STF – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228097-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, é agravado CAMILO CRISTOFARO
MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228097-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.789
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2228097-94.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1076072-07.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (45a Vara Cível Central)
Agravante: Gilberto Almeida dos Santos
Agravado: Camilo Cristofaro Martins Junior
Juíza: Glaucia Lacerda Mansutti
Voto n. 21.789
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela
Provisória de Urgência Pretensão do recorrente a obrigar o
requerido, vereador, a se abster de mencionar seu nome, seu
cargo, ou de qualquer forma abalar sua honra na Tribuna ou
em quaisquer meios de comunicação social ou em via
pública - Impossibilidade de censura prévia do Vereador
Prevalência da liberdade de expressão Inteligência do art.
29, III, da CF Imunidade material Precedentes do STF
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
dano moral, da decisão de fls. 59/61 dos autos de origem, que indeferiu a
tutela provisória de urgência pretendida pelo autor.
Afirma o agravante ser Presidente do SINDIMOTO-
SP, Sindicato representativo da categoria dos Motofretistas, e que o réu é
Vereador na Cidade de São Paulo e autor do Projeto de Lei n. 130/2019,
que visa alterar a Lei Municipal n. 14.491/2007, que regulamenta o
motofrete no Município de São Paulo, sendo que na Sessão Plenária do
dia 15/07/2020, gravada e disponibilizada no site YouTube, proferiu
agressões verbais e acusações contra o requerente, reiteradas no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228097-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.789
3
seguinte através de grupo em WhatsApp e em entrevista concedida à TV
Câmara, o mesmo ocorrendo em aparição e em audiência pública,
promovendo fake news, decorrendo o perigo de dano pelo fato de incitar
a massa da categoria de motofretistas ao uso de violência contra o autor,
discurso de ódio que coloca em risco até mesmo os demais funcionários
do Sindicato.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que se determine ao réu que se abstenha de “(i) falar o
nome do Autor/Agravante ou seu cargo de presidente do sindicato dos
motoboys acusando, difamando, injuriando, ou caluniando-o; (ii) usar a
tribuna para ferir a moral e honra de pessoa física, o que qualifica
interesse pessoal e é abuso de poder; de falar o nome do
Autor/Agravante ou seu cargo de presidente do sindicato dos motoboys
acusando, difamando, injuriando, caluniando de forma leviana quando
estiver na Tribuna, em decorrência da dissociação política e apartidária
que o Autor/Agravante representa na qualidade de presidente do
sindicato dos motoboys, ou ainda na sua pessoa física; (iii) falar, acusar,
difamar, injuriar, caluniar, imputar falsas acusações para o
autor/Agravante em eventos públicos, não devendo sob nenhum pretexto
incitar a categoria contra o ele ou seu cargo; (iv) promover fake news,
postagens em redes sociais, tais como Facebook, Instagram, WhatsApp,
Twitter e mídia televisiva, com ataques a honra e moral da pessoa do
Autor/Agravante e sua qualidade de presidente do Sindicato dos
Motofretistas”.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228097-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.789
4
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que
pode ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como
verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso
concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra nesta oportunidade.
Pretende o recorrente tutela provisória de urgência
para compelir o requerido, Vereador, a deixar de mencionar seu nome
ou seu cargo, ou de contra ele proferir injúrias ou de outra forma
afrontar sua honra, seja na Tribuna, nas redes sociais, demais meios de
comunicação ou em via pública.
Todavia, em princípio, não se pode admitir a
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228097-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.789
5
censura prévia do Edil, o qual, para o pleno exercício de seu mandato,
deve poder se expressar livremente, garantia esta que é expressamente
assegurada pela Constituição Federal no inciso VIII do seu art. 29, que
estabeleceu, expressamente, que os vereadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, e na circunscrição do
Município. Cuida-se da imunidade material dos membros do Poder
Legislativo e, como acentua o Min. Alexandre de Moraes2, abrange a
responsabilidade "penal, civil, disciplinar e política, pois trata-se de
cláusula de irresponsabilidade geral de Direito Constitucional material".
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal
Federal: "essa garantia constitucional qualifica-se como condição e
instrumento de independência do Poder Legislativo local, eis que projeta,
no plano do direito penal, um círculo de proteção destinado a tutelar a
atuação institucional dos membros integrantes da Câmara Municipal. A
proteção constitucional inscrita no art. 29, VIII, da Carta Política estende-
se - observados os limites da circunscrição territorial do Município - aos
atos do Vereador praticados ratione officii, qualquer que tenha sido o local
de sua manifestação (dentro ou fora do recinto da Câmara Municipal) (HC
74201, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado
em 12/11/1996, DJ 13-12-1996 PP-50164 EMENT VOL-01854-04
PP-00745 RTJ VOL-00169-03 PP-00969).
Destaca-se, ainda, de julgado da Suprema Corte que:
A garantia constitucional da imunidade parlamentar
em sentido material (CF, art. 29, VIII, c/c art.
53, caput) exclui a responsabilidade civil (e também
penal) do membro do Poder Legislativo (vereadores,
deputados e senadores), por danos eventualmente
2 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228097-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.789
6
resultantes de manifestações, orais ou escritas, desde
que motivadas pelo desempenho do mandato
(prática in officio) ou externadas em razão deste
(prática propter officium). Tratando-se de vereador, a
inviolabilidade constitucional que o ampara no
exercício da atividade legislativa estende-se às
opiniões, palavras e votos por ele proferidos, mesmo
fora do recinto da própria Câmara Municipal, desde
que nos estritos limites territoriais do Município a que
se acha funcionalmente vinculado. (...) A EC
35/2001, ao dar nova fórmula redacional ao art.
53, caput, da Constituição da República, consagrou
diretriz, que, firmada anteriormente pelo STF (...), já
reconhecia, em favor do membro do Poder
Legislativo, a exclusão de sua responsabilidade civil,
como decorrência da garantia fundada na imunidade
parlamentar material, desde que satisfeitos determinados pressupostos legitimadores da
incidência dessa excepcional prerrogativa jurídica.
Essa prerrogativa político-jurídica que protege o
parlamentar (como os vereadores, p. ex.) em tema de
responsabilidade civil supõe, para que possa ser
invocada, que exista o necessário nexo de implicação
recíproca entre as declarações moralmente ofensivas,
de um lado, e a prática inerente ao ofício legislativo,
de outro, salvo se as declarações contumeliosas
houverem sido proferidas no recinto da Casa
legislativa, notadamente da tribuna parlamentar,
hipótese em que será absoluta a inviolabilidade
constitucional. (...) Se o membro do Poder
Legislativo, não obstante amparado pela imunidade
parlamentar material, incidir em abuso dessa
prerrogativa constitucional, expor-se-á à jurisdição
censória da própria Casa legislativa a que pertence
(CF, art. 55, § 1o). (AI 631.276, Rel. Min. Celso de
Mello, decisão
monocrática, julgamento
em
1o-2-2011,
DJE
de
15-2-2011).
No
mesmo
sentido: Inq 3.215, rel. min. Dias Toffoli, julgamento
em 4-4-2013, Plenário, DJE de 25-9-2013; AI
818.693, Rel. Min. Celso de Mello, decisão
monocrática, julgamento em 1o-8-2011, DJE de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228097-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.789
7
4-8-2011; AI 739.840-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgamento em 15-2-2011, Primeira Turma, DJE de
17-3-2011; HC 74.201, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 12-11-2006, Primeira Turma, DJ de
13-12-1996; AI 698.921-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 23-6-2009, Primeira
Turma, DJE de 14-8-2009 (grifei).
No caso, ainda que publicações tenham sido em
perfil de rede social, evidencia-se que eram destinadas ao público do
Município de sua atuação parlamentar, o que se equipara à circunscrição
municipal, e que o requerido atuava na condição de vereador.
Manifestações vinculadas ao exercício da ampla
liberdade de expressão inerente ao exercício de seu mandato, não
importa em ato ilícito.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando situação relativamente semelhante, decidiu que:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS
OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES.
PROTEÇÃO
ADICIONAL
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
AFASTAMENTO
DA
REPRIMENDA
JUDICIAL
POR
OFENSAS
MANIFESTADAS
NO
EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO
DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de
forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a
corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo
pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso,
dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição:
manifestação proferida no exercício do mandato e na
circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução
“no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes
vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se
destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate
político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais
proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228097-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21.789
8
limites trazidos pela própria Constituição, não são
passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se
caracteriza como proteção adicional à liberdade de
expressão, visando a assegurar a fluência do debate
público e, em última análise, a própria democracia. 5. A
ausência de controle judicial não imuniza completamente as
manifestações
dos
parlamentares,
que
podem
ser
repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com
fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da
circunscrição do Município e havendo pertinência com o
exercício
do
mandato,
os
vereadores
são
imunes
judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (RE
600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em
25/02/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG
14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015).
Não estão presentes os requisitos do art. 300 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica